Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE.EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, formulado em ação de execução, após diversas diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício aos órgãos mencionados para identificação de vínculo empregatício da parte devedora, como meio de viabilizar futura penhora de verbas salariais, respeitados os limites legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser realizada no interesse do exequente, conforme art. 797 do CPC.
4.A nova sistemática processual autoriza medidas atípicas para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
5.A expedição de ofício ao CAGED e ao INSS é diligência útil, proporcional e razoável, diante da ineficácia dos meios convencionais.
6.A medida não implica constrição imediata, mas apenas busca informações que podem viabilizar futura penhora, respeitando o mínimo existencial do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “É admissível a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS para identificação de vínculo empregatício da parte devedora, como medida útil e proporcional para viabilizar futura penhora, diante do esgotamento das diligências convencionais e da necessidade de efetividade da execução.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Constituição Federal: art. 5o, LXXVIII.
Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 139, IV; 789; 797; 805.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, Acórdão 2082742, 0743542-84.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 24/02/2026
TJDFT, Acórdão 2082772, 0746170-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026
TJDFT, Acórdão 2073405, 0734842-22.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.
TJDFT, Acórdão 2002161,0708808-10.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.)